Tribunal: TJDFT
Processo: 0720576-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720576-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON WAGNER SOARES LOPES IMPETRANTE: ANA PAULA ALBINO DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEFERSON WAGNER SOARES LOPES, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação (download – p. 83-85). Afirma a impetrante que o paciente era menor de 21 anos à época do crime, sem antecedentes criminais, possui residência fixa, emprego lícito, é pai de família e não apresenta periculosidade. Diz que ele não foi preso em flagrante e não pode ser considerado foragido, mas tão somente revel. Sustenta que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual não pode ser decretada apenas com fundamento na gravidade abstrata do delito, colaciona o princípio da presunção da inocência, bem como afirma que a prisão é exceção e somente pode ser decretada quando não for possível a aplicação de outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico. Menciona a Recomendação no 62/2020, alega que o paciente é epiléptico, faz uso contínuo de medicação de uso controlado, e, portanto, integra o grupo de risco do COVID-19. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 17326191). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis e não apresenta periculosidade, a prisão é excepcional, não estão presentes seus fundamentos e pode ser substituída por outras medidas cautelares, bem como requer a revisão em razão da pandemia pelo COVID-19, porque ele é epilético e integra o grupo de risco. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 16/08/2019, por volta das 21h30min, no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 115, Conjunto L, via pública, Ceilândia, o paciente, com dolo de matar ou ao menos assumindo esse risco, desferiu golpe de faca no tórax de seu cunhado Pablo Elias da Silva, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo pericial, não tendo o crime se consumado porque a vítima não foi atingida de região de letalidade imediata e recebeu eficaz atendimento médico. Informa quer o crime foi praticado por motivo fútil, relacionado à mera discussão ente a vítima e o paciente (download – p. 77-79). Corroboram a exordial a Portaria de Instauração do Inquérito Policial, a Comunicação de Ocorrência Policial, a prova oral extrajudicial colacionada e o Relatório Policial Final. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) No caso, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora destacou a gravidade do crime, registrando que o paciente desferiu golpe de faca contra o cunhado em via pública e por motivo fútil, bem como logo após o crime ele não foi mais encontrado e seu paradeiro é ignorado. Confira-se: “No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que demonstrado, por intermédio das declarações prestadas na fase de inquérito, notadamente as das testemunhas Jully (fl. 07), Kerolyne (fl. 11). As testemunhas relataram que em 16 de agosto de 2019, sexta-feira, no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 115, Conjunto L, via pública, Ceilândia/DF, JEFERSON WAGNER SOARES LOPES desferiu um golpe de faca contra Pablo Elias da Silva, logo após discutir com este. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. Pelos fatos, até então indicados nos autos, o representado, em tese, praticou o delito de tentativa de homicídio contra seu cunhado, com o uso de arma branca, por motivo fútil e em via pública. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso o acusado permaneça em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ademais, no presente caso, é imperioso que se assegure a aplicação da lei penal. Consta nos autos que o representado, logo após o crime em questão, não foi encontrado, e seu paradeiro é ignorado. Neste sentido foi o depoimento da testemunha Kerolyne, companheira do acusado (fl. 11). Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. (...) – download – p. 84-85 – grifos e negritos nossos. Verifiquei do andamento processual (Processo no 0719441-81.2019.8.07.0003) que no dia 22/06/2020, o juízo indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, no qual apreciou o pleito também em razão da pandemia pelo novo coronavírus, nos seguintes termos: “A conduta imputada ao acusado é grave. Consta que o réu, em tese, por motivo fútil relacionado a uma singela discussão, efetuou golpe de faca em desfavor da vítima, que é seu cunhado. A gravidade concreta do caso, bem se vê, nitidamente avulta na espécie. Observo também que a prisão cautelar do acusado continua necessária para a garantia da aplicação da lei penal, pois, em que pese constar mandado de prisão em desfavor do postulante desde o dia 22/10/2019, ele somente foi preso em 1/6/2020. Nesse ponto, saliento a informação contida nos autos de que o acusado, logo após os fatos, evadiu-se do distrito da culpa. Ademais, observo que foi necessária a realização da citação ficta do acusado, em razão de não ser possível a sua localização. Sendo assim, é indiciária a afirmação de que o acusado pretendia se furtar à aplicação da lei penal. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Destaque-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal é que ostenta competência quanto à situação prisional interna dos detentos, tendo sido proferida, inclusive, decisão notoriamente conhecida no sentido de prevenir e combater a propagação do COVID-19. Outrossim, em que pese o acusado estar no grupo de risco, ele não demonstrou nenhuma das situações excepcionais inseridas no art. 4o, inciso I, alínea ‘b’, da Recomendação n. 62 do CNJ, levando-se em consideração a notoriedade de que o Sistema Prisional do DF possui unidade básica de saúde aparelhada para atendimento, bem como que não há comprovação de negativa de atendimento a qualquer preso. Por fim, de acordo com o Parecer CRM/DF No. 09/2020, do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, respondendo a questionamentos feitos pelo Ministério Público do DF, sobre a pandemia do novo coronavirus no Sistema Prisional do DF, em 7 de abril de 2020, concluiu que "Os custodiados estão em situação de isolamento, condição recomendada pela Organização Mundial de Saúde; sob a tutela e proteção do Estado que lhes garante insumos para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus e assistência à saúde prioritária, sendo o confinamento prisional a medida profilática mais adequada a saúde dos presos. O momento é de prudência e de cautela. Não há razão para a revogação da prisão do denunciado em virtude de razões hipotéticas que não se coadunam com os contundentes esforços que o poder público tem efetuado para o controle da saúde da população em geral. Aguardemos” – (Processo no 0719441-81.2019.8.07.0003) – negritos nossos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua prática, consoante anotado nas decisões impugnadas, a demandar maior rigor da justiça com o paciente, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos da mesma natureza, protegendo o meio social. Registre-se que a autoridade coatora anotou que o paciente evadiu-se após os fatos e não foi possível sua localização, sendo que sua prisão preventiva foi decretada em 22/10/2019 e ele somente foi preso em 01/6/2020, consoante anotado na última decisão acima, o que demonstra sua intenção de se esquivar da aplicação da lei penal, a justificar a prisão cautelar também por este fundamento. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. No tocante à alegação concernente à revisão da prisão em razão de possível contaminação pelo novo coronavírus, tem-se que, na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se, entretanto, que a impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma às hipóteses previstas no art. 4o da referida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O fato de ele alegar que é epiléptico não determina sua soltura, não havendo laudo pericial ou recomendação médica no sentido de que necessita de cuidados extramuros. Do mesmo modo, não há notícia de que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Registre-se que a supramencionada Recomendação não determina a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de julho de 2020 14:41:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator